Tribunal: TJDFT
Processo: 0005549-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve ser mantida a sentença condenatória em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Descabida a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, considerando que o réu recebeu dinheiro após entregar a droga ao usuário. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ).